Tribunal: TJPA
Processo: 0802012-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802012-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
INSTRUÇÃO: EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM CURSO – VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS, FORAM E ESTÃO SENDO REALIZADOS - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1-

Observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que o excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.

2-

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado em prol de SAMUEL DA SILVA FERREIRA, tendo por coator o MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá / PA, onde é relatado, em resumo, que o paciente foi preso e em flagrante no dia 03.08.2020, acusado de tráfico de drogas - Proc. Nº
0800350-12.2020.8.14.0026-
, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que já perdura por 7 (sete) meses, sem previsão de conclusão.

Pede então, a concessão da ordem, nos termos da inicial.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 33/40-ID Num
4762168
), indeferi a liminar (ID Num.
4766117
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente foi preso em flagrante no dia 04.08.2020, juntamente com outras três acusadas,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa
.

Pois bem.

No tocante a aventada mora processual, pelo que se extrai dos autos e dos
informes do Juízo (
fls. 33/40-ID Num
4762168),
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois
SAMUEL
teve o flagrante convertido em preventiva, acusado da prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, e a denúncia
foi recebida, estando o feito com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20.04.2021, na data que se inicia a presente sessão, evidenciando que o processo-crime tramita de forma regular, e diversos atos diversos já foram praticados, é o que informou o Juízo tido por coator.

Destaca-se que, desde a sua prisão em flagrante ocorrida em agosto de 2020, o paciente já teve sua condição prisional analisada, em decisão datada de 03.03.2021, inclusive, em obediência a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que, entre outros, alterou o art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentando o parágrafo único.

Diante desse quadro, inocorre o excesso de prazo, até porque, e, em decorrência da pandemia do COVID-19, no dia 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, consequentemente, nas diversas Comarcas do Estado, o que somente agora, está voltando a normalidade.

Lado outro, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que o excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE).

Por fim, no que concerne a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada outra medida elencada no art. 319 do CPP.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva,
inexistindo, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior
.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 22 de abril de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/04/2021